Tribunal: STF
Processo: HC 127413
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Crime de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, 35 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06). Preventiva (CPP, art. 312). Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Presença de fundamentos idôneos capazes de justificar a segregação cautelar. Garantia da ordem pública. Periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta aferida pela grande quantidade de droga apreendida (360 tabletes de maconha totalizando 415,5 Kg). Precedentes. Inadequação do habeas corpus para analisar provas alusivas à eventual participação ou não do paciente na empreitada criminosa. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. O decreto prisional em questão se encontra devidamente motivado, entre outros aspectos, na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, que pode ser aferida pelo relato do juízo processante a respeito da grande quantidade de droga apreendida na ação policial (360 tabletes de maconha totalizando 415,5 Kg).



     2. A periculosidade do agente e a gravidade em concreto da conduta, consoante o entendimento pacífico da Corte, legitima a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, tal como se deu na espécie. 



    3. A via do habeas corpus não é dada à análise de provas alusivas à eventual participação ou não do paciente na empreitada criminosa, o que será detidamente analisado na instrução da ação penal originária.



    4. Ordem denegada.